Tribunal: TJPA
Processo: 0802756-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13150 - Embargos de Terceiro
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802756-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITACIR ANTONIO SPERAFICO

AGRAVADO: MENANDRO SOUZA FREIRE, LEIA PESSOA FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARCIALMENTE CUMPRIDA. COPROPRIEDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Itacir Antonio Sperafico contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos embargos de terceiro (proc. n.º 0801481-59.2024.8.14.0130), os quais buscavam suspender os efeitos da reintegração de posse parcialmente cumprida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse (proc. n.º 0800944-68.2021.8.14.0130). O agravante alegou ser coproprietário registral do imóvel denominado Fazenda Reunidas Ligações e não ter sido citado na demanda originária, sustentando nulidade da ordem reintegratória e postulando a concessão de tutela de urgência para manutenção de sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o agravante, na condição de coproprietário registral, possui legitimidade para opor embargos de terceiro;
(ii) estabelecer se a ausência de sua citação na ação originária configura nulidade absoluta, afastando a incidência da teoria da nulidade de algibeira, de modo a autorizar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 674 do CPC assegura a utilização de embargos de terceiro para proteger a posse ou a propriedade de quem, não sendo parte na ação originária, sofre constrição judicial, sendo a matrícula imobiliária prova suficiente da legitimidade ativa do agravante.

4.

A ausência de citação de coproprietário do imóvel objeto de reintegração de posse compromete a validade do processo, pois configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.954.423/SP).

5.

A teoria da nulidade de algibeira, que veda a arguição tardia de vício processual conhecido, não se aplica a nulidades absolutas relacionadas à formação válida da relação processual, como a ausência de citação.

6.

A violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV) impõe o reconhecimento da nulidade e a proteção possessória provisória ao agravante, uma vez configurados o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, art. 300).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O coproprietário registral de imóvel possui legitimidade para opor embargos de terceiro diante de reintegração de posse que o atinge sem sua participação no processo originário.

2.

A ausência de citação de coproprietário em ação de reintegração de posse configura nulidade absoluta, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário.

3.

A teoria da nulidade de algibeira não se aplica a vícios que comprometem a própria formação válida da relação processual, como a falta de citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 674, 679 e 300; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.954.423/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.03.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, interposto por
Itacir Antonio Sperafico
, contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro (processo n.º 0801481-59.2024.8.14.0130), que indeferiu pedido de
tutela de urgência
, no qual o ora agravante pleiteava a suspensão dos efeitos da ordem de
reintegração de posse parcialmente cumprida
, expedida nos autos principais de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse (proc. n.º 0800944-68.2021.8.14.0130), nos seguintes termos:

De saída, diante de diversidade de pedidos declinados e para uma melhor clareza da análise, é importante se dizer que os embargos de terceiro servem para impedir e não para pedir. Logo, o campo cognitivo aqui é limitado e ajustado tão somente à finalidade essencial da demanda, que é permitir ou não o ato judicial, na forma do art. 681 do CPC.

A razão de ser do art. 674 do CPC é proteger aquele que, de fato, foi surpreendido com a constrição judicial.

Investigando o contrato de id. 44684593 verifico que o embargante ITACIR em 30 de janeiro de 2008 assinou e figurou como fiador do contrato particular de promessa de compra e venda que ora lastreou a reintegração de posse em favor dos embargados. Tal fato denota que, naquela data, o embargante era documentalmente ciente de que Dilso/Sonia estavam adquirindo a posse/propriedade do referido imóvel diretamente de Menandro/Leia. A tanto, ainda que se possa discutir se a presença do embargante como fiador no contrato foi ou não suficiente para transmitir a propriedade diante das certidões do registro imobiliário, ao assinar o contrato, o embargante demonstra também documentalmente e ainda que de forma tácita que a posse do imóvel estava com os embargados e foi então transferida a Dilso/Sonia, com a condição do pagamento do preço.

Ademais e em reforço, para além de concordância com o termos do contrato, também é inegável a ciência do embargante quanto ao processo de origem, não convencendo esse juízo a afirmação de que somente agora teria sido "surpreendido" com o processo. Aqui, salta aos olhos que o crédito afirmado por Menandro/Leia no processo 0800944-68.2021.8.14.0130 foi indicado expressamente pelo próprio embargante nos autos da recuperação judicial que move em conjunto com outros integrantes do grupo.

O contrato particular juntado no id. 134326216, datado de 10.01.2015, lido em conjunto com a circunstância acima mencionada quanto à ciência no processo de recuperação judicial, reforça que, para além da relação íntima de parentesco, há também indissociável vínculo negocial do embargante com Dilso.

Tudo isso está a indicar, ao menos em cognição superficial, que itacir, irmão de dilso, guardou os embargos na algibeira para o momento mais oportuno, razão pela qual tenho que a postura do embargante em se insurgir somente agora viola a boa-fé processual e lhe retira nesse momento a proteção do art. 674 do CPC. Na forma do art. 187 do CC, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Corroborando: A “nulidade de algibeira” não é aceita no processo civil (STJ. 3ª Turma. REsp 2.000.959-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 4/10/2022.).

Com a mesma razão de decidir positivou recentemente o STJ:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E ARREMATAÇÃO. USUFRUTUÁRIO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEVER DE LEALDADE E BOA-FÉ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Em regra, é necessária a intimação do terceiro titular de direito real (v.g. usufrutuário) acerca da penhora e da alienação judicial do bem gravado com tal direito, na forma dos arts. 799, II, e 889, III, do CPC/2015.

3. Hipótese, contudo, em que o vício indicado pela parte recorrente configura a denominada "nulidade de algibeira", que deve ser rechaçada por esta Corte Superior em virtude do dever imposto a todos aqueles que participam do processo, de proceder com lealdade e boa-fé.

4. Recurso especial não provido."

(REsp n. 2.000.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 13/10/2022.)

No mesmo sentido:

"(...)O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira. 6. Ordem denegada." (STJ, MS 21.754/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021 - grifou-se).

"A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual". (STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1.896.168/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/11/2021.)

Diante todo o exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência.

CITEM-SE os embargados, na pessoa de seus advogados constituídos, para que contestem os embargos no prazo de 15 dias, na forma do art. 679 do CPC.

Em tempo, ao analisar as matrículas dos imóveis, diante da informação de id. 134269378 lançada pelo Cartório do Ofício Único de São Miguel do Guamá de que há registros bloqueados/cancelados em cumprimento ao Provimento n°s 013/2006-CJCI e 002/2010-CJCI, OFICIE-SE ao Cartório do Único Ofício de Paragominas, com cópia dos ids. 134269375, 134269376 e 134269378, para que preste informações atualizadas sobre o inteiro teor da matrícula n° 6.942 e matrícula 397, em especial, informando sua regularidade ou não diante dos Provimentos n°s 013/2006-CJCI e 002/2010-CJCI, no prazo de 15 dias.

Por fim, intime-se o embargante para que junte aos autos seu comprovante atualizado de endereço, em 15 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Ulianópolis, datado e assinado digitalmente.

Em suas razões (ID inicial da petição de agravo), o agravante sustenta, em síntese: (i) ser coproprietário do imóvel denominado Fazenda Reunidas Ligações, conforme matrículas n.º 397 e n.º 6.942 do CRI de Paragominas, o que lhe confere legitimidade e interesse para opor embargos de terceiro diante da indevida reintegração de posse que lhe atingiu diretamente; (ii) que não integrou a lide originária, não tendo sido citado, o que compromete a validade da ordem judicial de reintegração de posse, diante da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário; (iii) que o contrato de compra e venda apontado pelos agravados padece de vícios formais e materiais, sendo documento que jamais transferiu propriedade, tratando-se de negócio jurídico sem suporte fático-jurídico idôneo; (iv) que a ocupação do imóvel pelo agravante é legítima, mansa e pacífica, com exercício de atividade agropecuária e empresarial no local, não tendo sido cientificado previamente da medida de reintegração.

Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, posteriormente, o seu provimento para reformar a decisão de reintegração de posse.

Coube-me o feito por prevenção.

Em decisão ID 25280873, indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Contra essa decisão, o agravante opôs agravo interno reiterando a preliminar da ausência de citação, afirmando que a não integração do agravante na lide principal inviabiliza qualquer discussão sobre ciência do contrato ou débito, e que a reintegração de posse, mesmo parcial, causa prejuízos irreversíveis à posse e ao patrimônio do agravante, com base nos requisitos do art. 300 do CPC.

A parte agravada apresentou contrarrazões alegando i) que o agravante não possui legitimidade ativa para interposição de embargos de terceiro, haja vista ter figurado como mero
avalista
no contrato de promessa de compra e venda; (ii) que o agravante tinha conhecimento da transação e dos efeitos dela decorrentes, inclusive reconhecendo a dívida contraída como crédito submetido à recuperação judicial do Grupo Sperafico, do qual faz parte;
(iii) que não houve surpresa ou constrição indevida, mas mero exercício de direitos previstos em contrato, cuja validade foi reconhecida pelas partes legítimas, notadamente Dilso e Sônia Sperafico; (iv) que não há elementos concretos que evidenciem posse autônoma por parte do agravante sobre a área objeto da reintegração; (v) pugnam, ao final, pela manutenção da decisão agravada, com o indeferimento do efeito suspensivo e o improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 24 de junho de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

Inicialmente, cumpre dizer que em razão do julgamento definitivo deste agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da reintegração de posse determinada nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse.

A decisão judicial que deferiu a proteção possessória foi prolatada em favor dos agravados em sede do agravo de instrumento n.º 0803092-49.2024.8.14.0000, em acórdão desta 2ª Turma de Direito Privado publicado em 26/10/2024, com embargos de declaração pendentes de julgamento.

Iniciado o cumprimento dos atos expropriatórios pelo juízo de origem, o agravante propôs embargos de terceiro em 29/12/2024, pretendendo, em tutela de urgência, a sua manutenção “na posse do imóvel rural denominado Fazenda Reunidas Ligações, com o desfazimento/suspensão da reintegração de posse parcialmente cumprida”. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar, decisão que ora se agrava.

Pois bem, inicialmente, cumpre assentar que, nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro têm por escopo proteger posse ou propriedade de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição judicial. O agravante alega que não figurou na demanda originária e foi surpreendido por medida que atingiu bem de sua propriedade. O agravante apresentou matrícula imobiliária em seu nome e de seu irmão, comprovando copropriedade registral. Esse elemento basta, em cognição sumária, para lhe conferir legitimidade ativa.

Diversamente do que sustentam os agravados, os documentos constantes dos autos indicam que o agravante é proprietário registral e detentor da posse do imóvel, o que se demonstra não apenas pela matrícula imobiliária, mas também pelo exercício fático de atividades rurais.

A decisão agravada considerou que o agravante tinha ciência do contrato e da demanda originária, além de ter incluído o crédito dos agravados no quadro de credores da recuperação judicial do Grupo Sperafico. Por isso, reputou tratar-se de hipótese de “nulidade de algibeira”, afastando a boa-fé processual.

Em cognição sumária, indeferi a antecipação da tutela recursal chancelando provisoriamente a tese do juízo de origem, no entanto, ao refletir com mais acuidade sobre os fundamentos do recurso, penso ser mais prudente privilegiar os pilares do processo legal pelas razões que passo a esgrimir.

De fato, a doutrina e a jurisprudência têm repelido a chamada “nulidade de algibeira” que ocorre quando a parte, ciente de vício processual, se omite estrategicamente para alegá-lo apenas em momento posterior, com objetivo de retardar ou inviabilizar o processo.

Todavia, no presente caso, o vício apontado diz respeito a citação, pressuposto de validade do processo, constituindo, inclusive, requisito de eficácia da sentença. Sua ausência compromete a própria jurisdição, não se tratando de vício sanável pela teoria da preclusão. Assim, penso que a nulidade de algibeira não se aplica a vícios que atingem a própria formação válida da relação processual.

A ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, ajuizada apenas em face de Dilso e Sônia Sperafico, atinge diretamente a esfera patrimonial e possessória de Itacir Sperafico, coproprietário do bem. Sem sua citação, a decisão reintegratória não poderia produzir efeitos válidos em relação a ele.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ:

“Há litisconsórcio necessário [...] quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. No caso, para que a sentença [...] pudesse produzir todos os seus efeitos, os cessionários do imóvel, ora possuidores, deveriam ter integrado o processo” (REsp 1.954.423/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 17/03/2022).

Ainda que se admita a ciência fática do agravante sobre o negócio jurídico discutido, tal elemento não supre a falta de sua citação formal, sobretudo quando se trata de coproprietário registral do imóvel objeto da reintegração, cuja citação era cogente em vista da qualidade de litisconsorte necessário.

Por fim, não se deve olvidar que a ausência inicial do agravante na lide fala alto sobre princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, qual seja, o contraditório e ampla defesa, os quais não podem ser mitigados por presunções, sob pena de grave violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988.

Nesses termos, a plausibilidade do direito está evidenciada pela condição de coproprietário e pela ausência de sua participação na demanda originária. O perigo de dano também se revela manifesto, considerando que a reintegração já foi parcialmente cumprida e pode causar prejuízos irreversíveis à atividade agropecuária exercida no imóvel.

Configurados os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para deferir a tutela de urgência requerida nos autos de embargos de terceiro n.º 0801481-59.2024.8.14.0130. Ficam suspensos os efeitos da reintegração de posse determinada nos autos da
ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse n.º 0800944-68.2021.8.14.0130 em relação aos imóveis cuja propriedade esteja registrada em nome de Itacir Antônio Sperafico, ora agravante
.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025